Tribunal: TJBA
Processo: 8000712-67.2024.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA n. 8000712-67.2024.8.05.0139 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARARI Procurador: APELADO: PACIFIC SERVIÇOS LTDA Advogado(s): ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO ACORDÃO APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. NOTA FISCAL. TERMOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFIGURAÇÃO. CONJUNTO DOCUMENTAL. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E CONFIRMADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação e remessa necessária n. 8000712-67.2024.8.05.0139, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER, DE OFÍCIO, A REMESSA NECESSÁRIA, PARA CONFIRMAR A SENTENÇA e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.